Tribunal: TJBA
Processo: 8021016-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021016-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: REYNIVALDO DANTAS JACOBINA BRITO e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BARREIRA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º E 5º, CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NATUREZA PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública nº 04731-1993, movida pelo IDEC).

O acórdão embargado manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, confirmando a legitimidade ativa do poupador e afastando a tese de excesso de execução por vício processual insanável.

O embargante alega a existência de omissões e contradições quanto: (i) à necessidade de
sobrestamento
do feito e à impossibilidade de aplicação imediata dos Temas 948 e 685 do STJ por ausência de trânsito em julgado; (
ii
) ao excesso de execução decorrente dos índices de correção monetária e juros remuneratórios; e (
iii
) à condenação em honorários
advocatícios
, alegando
bis in idem
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Espólio de Nivalda Dantas de Brito (ID 94207097), nas quais se sustenta, em síntese, a natureza manifestamente protelatória dos embargos e a inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão é omisso quanto à eficácia de precedentes vinculantes pendentes de trânsito em julgado; (
ii
) se houve vício ao não se analisar o mérito do excesso de execução; (
iii
) se a via aclaratória busca a mera
rediscussão
de matéria
preclusa
com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
art
. 1.022 do CPC. O recurso não é via adequada para a
rediscussão
de fundamentos jurídicos ou reexame de provas.

Não há omissão quanto à aplicação dos precedentes vinculantes. O acórdão fundamentou a legitimidade ativa no Tema 723/STJ (
REsp
1.391.198/RS), específico para o caso "Banco do Brasil vs. IDEC", que possui eficácia plena. A alegação de ausência de trânsito em julgado do Tema 948 é inócua, pois a
ratio
decidendi
repousa em precedente específico e já consolidado.

Conforme o
art
. 1.040 do CPC e a jurisprudência pacífica do STJ, a aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo prescinde do trânsito em julgado do acórdão paradigma. A pendência de embargos de declaração nas instâncias superiores não obsta a eficácia imediata do precedente pelas instâncias ordinárias.

Quanto ao excesso de execução, o acórdão foi expresso ao declarar a
prejudicialidade
da análise de mérito (juros e índices) em razão do descumprimento do
art
. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. O executado, ao alegar excesso, deve declarar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo discriminada. A ausência de planilha nos autos do agravo constitui barreira processual que impede o conhecimento das teses de mérito sobre o cálculo.

A insurgência quanto aos juros de mora (Tema 685/STJ) e honorários
advocatícios
(Tema 973/STJ) configura nítido inconformismo com teses vinculantes aplicadas pelo Tribunal.

A pretensão de
rediscutir
tais matérias, ignorando o óbice formal da falta de cálculos, revela intuito meramente protelatório.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Advertência: A reiteração de argumentos sobre matérias
preclusas
ou a exigência indevida de trânsito em julgado de repetitivos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 525, §§ 4º e 5º, 1.022, 1.026, § 2º, 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.391.198/RS (Tema 723), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.08.2014; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1.697.808/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº 8021016-82.2025.8
.05.0000, em qu
e figuram
como Embargant
e
BANCO DO BRA
SIL S.A. e
como Embargado
ESPÓLIO DE NIVALDA DANTAS DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)